Tribunal: TJES
Processo: 5002068-38.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2021-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002068-38.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: TERESINHA PIMENTEL DA SILVA
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002068-38.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROCURADOR : FRANCISCO AUGUSTO TEIXEIRA DE CARVALHO

RECORRIDA : TERESINHA PIMENTEL DA SILVA

ADVOGADO : SAULO AZEVEDO SILVA

MAGISTRADA : MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO ALTOÉ

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Bom Jesus do Norte que, a pedido de
TERESINHA PIMENTEL DA SILVA
, determinou a internação compulsória de seu filho José Roberto Pinto da Silva Júnior em estabelecimento especializado no tratamento de dependência química, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Nas razões recursais (id. 686020), o Agravante sustenta a inexistência de laudo médico circunstanciado e atualizado, capaz de comprovar a necessidade de internação compulsória, na forma exigida pelo art. 23-A, § 10, da Lei 13.840/19 c/c art. 6º,
caput
, da Lei Federal n.º 10.216/01, bem como pelo art. 5º, da Portaria GM/MS n.º 2.391/02 e art. 31, da Resolução CFM n.º 2.057/13.

Acrescenta que a internação é medida excepcional, devendo ser antes testadas outras opções terapêuticas, conforme o art. 23-A, § 5º, II e § 6º, da Lei Federal n.º 13.840/19 e a orientação do Conselho Nacional de Justiça.

E ainda, que a manutenção da decisão agravada suprime o direito fundamental à liberdade do jurisdicionado, ocasiona efeitos práticos irreversíveis e incentiva o ajuizamento de outras demandas idênticas.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo, e ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão.

Na decisão interlocutória (id. 693305), recebi o recurso somente no efeito devolutivo.

Sem contrarrazões pela Agravada, apesar de intimada.

Em parecer (id. 1175957), a douta Procuradora de Justiça Cível opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 27 de abril de 2021.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso. É como voto,

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002068-38.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROCURADOR : FRANCISCO AUGUSTO TEIXEIRA DE CARVALHO

RECORRIDA : TERESINHA PIMENTEL DA SILVA

ADVOGADO : SAULO AZEVEDO SILVA

MAGISTRADA : MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO ALTOÉ

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida no Agravo de Instrumento diz respeito à possibilidade de o ente público estadual custear a internação compulsória de jurisdicionado, para o tratamento de dependência química.

A decisão agravada deferiu a tutela de urgência, para determinar que o ente público Agravante e o Município de Bom Jesus do Norte custeiem a internação compulsória de José Roberto Pinto da Silva Júnior, filho da Agravada, em estabelecimento especializado no tratamento de dependência química, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

O Agravante pretende a reforma da decisão, sustentando a inexistência de laudo médico circunstanciado e atualizado, capaz de comprovar a necessidade de internação compulsória, na forma exigida pelo art. 23-A, § 10, da Lei n.º 13.840/19
[1]
c/c art. 6º,
caput
, da Lei Federal n.º 10.216/01
[2]
, bem como pelo art. 5º, da Portaria GM/MS n.º 2.391/02
[3]
e art. 31, da Resolução CFM n.º 2.057/13
[4]
.

Acrescenta que a internação é medida excepcional, devendo ser antes testadas outras opções terapêuticas, conforme o art. 23-A, § 5º, II e § 6º, da Lei Federal n.º 13.840/19
[5]
e a orientação do Conselho Nacional de Justiça.

E ainda, que a manutenção da decisão agravada suprime o direito fundamental à liberdade do jurisdicionado, ocasiona efeitos práticos irreversíveis e incentiva o ajuizamento de outras demandas idênticas.

Não há manifestação da Agravada em contraditório recursal.

A douta Procuradora de Justiça Cível, em seu parecer, opina pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A ordem emanada da decisão agravada, acerca da internação compulsória, deve ser analisada à luz do art. 196, da CF/88, no sentido de que a saúde é direito de todos e dever do Estado, e ainda, com base no princípio da dignidade da pessoa humana, albergado no art. 1º, III, da CF/88, e, por fim, do direito à vida, garantido no art. 5º,
caput
, da CF/88.

O Supremo Tribunal Federal já assentou que o direito à saúde, como corolário do direito à vida e do princípio da dignidade da pessoa humana, deve ser assegurado por todos os entes da federação.

Vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
(RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)”

No mesmo sentido, este E. Tribunal de Justiça manifestou que o direito ao tratamento médico é dever inafastável do Estado, aqui entendido como sinônimo de Poder Público.

Assim, é possível impor ao ente público Agravante a obrigação de promover a internação de pessoa necessitada para tratamento de dependência química, como segue:

“ACÓRDÃO EMENTA : AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA LAUDO CIRCUNSTANCIADO RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO VEDAÇÃO INEXISTENTE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Não se pode olvidar que a saúde é direito fundamental de todos garantido constitucionalmente e dever do Estado, no sentido de que cabe ao Poder Público o incondicional apoio e estruturação da máquina pública para a otimização dos serviços atinentes ao acesso à saúde, como a prevenção, a remediação e a recuperação da vida e do bem estar do indivíduo.

2.
A determinação ao Estado e ao Município para promoverem internação de pessoa necessitada para tratamento de dependência química é medida que se encontra em sintonia com o artigo 196 da Constituição Federal, com a Lei n. 10.216/2001 e com a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 062110007531, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/05/2018, Data da Publicação no Diário: 25/05/2018)
.

3. A internação inicial do paciente, por certo, não gera o esgotamento do objeto da ação, porquanto busca-se o tratamento do doente que pode ocorrer a longo prazo. Ainda, caso posteriormente a ação seja julgada improcedente, poderá a ação se converter em perdas e danos (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 049179000119, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/01/2018, Data da Publicação no Diário: 09/02/2018).

4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 050199000436, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020)” (destaquei)

“ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. ESTADO. RESPONSABILIDADE. TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL. INOPONIBILIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL. MÍNIMO EXISTENCIAL.

1. -
É firme a jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793). (RE 831385 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 17-03-2015, Dje-063, divulgado em 31-03-2015, publicado em 06-04-2015)
.

2. -
Há nos autos laudo firmado por médico informando que o paciente em benefício de quem foi requerida a medida de internação compulsória é usuário de crack, apresenta alucinações, agressividade e necessita de internação em clínica especializada com urgência, por oferecer risco de vida a si e a terceiros
.

3. - A teoria da reserva do possível não é passível de oponibilidade em relação aos direitos fundamentais inseridos no conceito de mínimo existencial, o qual abrange o direito à saúde e à existência digna.

4. - Agravo de instrumento desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 004199000391, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/02/2020, Data da Publicação no Diário: 14/02/2020)” (destaquei)

Além disso, o art. 3º, da Lei Federal n.º 10.216/01, estabelece ser de responsabilidade do ente público Agravante o desenvolvimento da política de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde, a qual será prestada em estabelecimento de saúde mental, assim reconhecidas as instituições ou unidades que ofereçam assistência em saúde aos portadores de transtornos mentais.

Nesse escólio, ao menos em um exame de cognição sumária, não há como afastar a responsabilidade do Agravante em fornecer as condições necessárias para implementar o direito à saúde, possibilitando a internação compulsória do jurisdicionado em clínica médica ou hospital especializado.

As provas iniciais juntadas aos autos indicam que o jurisdicionado precisa ser internado em centro de tratamento especializado devido ao uso excessivo de substâncias químicas e álcool.

O laudo médico, subscrito pelo especialista, asseverou que o jurisdicionado vem sofrendo surtos psicóticos com alucinações auditivas e visuais, apresentando comportamento agressivo e antissocial, sem condições de gerir os atos da vida civil, necessitando urgentemente da internação (CID F200 + F102) (id. 686024).

Ou seja, ao menos a princípio, constata-se que o laudo médico atende à exigência da Lei Federal n.º 10.216/01, por conter os motivos da internação, devendo prevalecer a opinião médica.

Assim, eventuais dúvidas deverão ser dirimidas após a devida dilação probatória no processo originário, o que, todavia, não afasta a manutenção da decisão que concedeu a tutela de urgência, já que a Agravada demonstrou provável direito e a urgência do pedido.

De outro lado, o Agravante tece argumentos na peça recursal de que a tutela viola o direito de liberdade do jurisdicionado.

Não obstante, a medida de internação compulsória possui amparo legal e se justifica na própria preservação da integridade psíquica e física do jurisdicionado, diante da gravidade da situação.

Vale ressaltar, por oportuno, que esta E. Terceira Câmara Cível manteve a decisão agravada no julgamento do Agravo de Instrumento n.º 5001770-46.2020.8.08.0000, interposto pelo Município de Bom Jesus do Norte, também demandado no processo principal, haja vista a presença dos requisitos para o deferimento da medida excepcional de internação do filho da Agravada.

Por esses motivos, não se pode afastar a necessidade de implementar a internação compulsória, de forma imediata, sob pena de ineficácia da própria tutela jurisdicional.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

[1]

Art. 23-A.
O tratamento do usuário ou dependente de drogas deverá ser ordenado em uma rede de atenção à saúde, com prioridade para as modalidades de tratamento ambulatorial, incluindo excepcionalmente formas de internação em unidades de saúde e hospitais gerais nos termos de normas dispostas pela União e articuladas com os serviços de assistência social e em etapas que permitam:

[...]

§ 10. O planejamento e a execução do projeto terapêutico individual deverão observar, no que couber, o previsto na
Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001
, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental.

[2]
Art. 6º A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

[3]
Art. 5º Estabelecer que a Comunicação de Internação Psiquiátrica Involuntária deverá ser feita, no prazo de 72 horas, às instâncias referidas no artigo anterior, observado o sigilo das informações, em formulário próprio (Termo de Comunicação de Internação Psiquiátrica Involuntária, modelo constante do Anexo desta Portaria), que deverá conter laudo de médico especialista pertencente ao quadro de funcionários do estabelecimento de saúde responsável pela internação.

Parágrafo único. O laudo médico é parte integrante da Comunicação de Internação Psiquiátrica Involuntária, a qual deverá conter obrigatoriamente as seguintes informações:

I - identificação do estabelecimento de saúde;

II - identificação do médico que autorizou a internação;

III - identificação do usuário e do seu responsável e contatos da família;

IV - caracterização da internação como voluntária ou involuntária;

V - motivo e justificativa da internação;

VI - descrição dos motivos de discordância do usuário sobre sua internação;

VII - CID;

VIII - informações ou dados do usuário, pertinentes à Previdência Social (INSS);

IX - capacidade jurídica do usuário, esclarecendo se é interditado ou não; e

X - informações sobre o contexto familiar do usuário;

XI - previsão estimada do tempo de internação.

[4]
Art. 31. O paciente com doença mental somente poderá ser internado involuntariamente se, em função de sua doença, apresentar uma das seguintes condições, inclusive para aquelas situações definidas como emergência médica:

I – Incapacidade grave de autocuidados.

II – Risco de vida ou de prejuízos graves à saúde.

III – Risco de autoagressão ou de heteroagressão.

IV – Risco de prejuízo moral ou patrimonial.

V – Risco de agressão à ordem pública.

§ 1° O risco à vida ou à saúde compreende incapacidade grave de autocuidados, grave síndrome de abstinência a substância psicoativa, intoxicação intensa por substância psicoativa e/ou grave quadro de dependência química.

§ 2º A internação psiquiátrica involuntária deverá, no prazo de 72 horas, ser comunicada ao Ministério Público Estadual pelo diretor técnico médico do estabelecimento no qual tenha ocorrido, devendo tal procedimento ser adotado quando da respectiva alta.

[5]
Art. 23-A [...]

§ 5º A internação involuntária:

[...]

II - será indicada depois da avaliação sobre o tipo de droga utilizada, o padrão de uso e na hipótese comprovada da impossibilidade de utilização de outras alternativas terapêuticas previstas na rede de atenção à saúde;

§ 6º A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002068-38.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROCURADOR : FRANCISCO AUGUSTO TEIXEIRA DE CARVALHO

RECORRIDA : TERESINHA PIMENTEL DA SILVA

ADVOGADO : SAULO AZEVEDO SILVA

MAGISTRADA : MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO ALTOÉ

ACÓRDÃO

EMENTA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. O direito à saúde, como corolário do direito à vida e do princípio da dignidade da pessoa humana, deve ser assegurado por todos os entes da federação. Precedentes do STF e do TJES.

2. Existindo prova inicial acerca da necessidade da internação compulsória do jurisdicionado, para tratamento da dependência química, deve ser autorizada a medida excepcional.

3. A decisão recorrida está devidamente fundamentada em elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o risco de dano, caso não seja deferida a medida.

4. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.